Tribunal: CARF
Processo: 10920.720287/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720287/2014-73
ACÓRDÃO
2201-012.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

INSTALADORA ELETRICA GUARAMIRIM LTDA

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 01/08/2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. INADMISSIBILIDADE
Não pode ser admitido Recurso de Ofício quando o valor desonerado for
inferior ao limite previsto na Portaria MF no 02/2023.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, de matéria não
impugnada na primeira instância administrativa, impede o conhecimento
de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As citações
doutrinárias, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas
previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que
não vinculam futuras decisões deste Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício, em função do limite de alçada; II) não conhecer do recurso voluntário
apresentado pela empresa Instaladora Elétrica Guaramirim Ltda., em razão da sua
intempestividade; III) negar provimento aos recursos voluntários das responsáveis solidárias.
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720287/2014-73
2

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
O contribuinte foi autuado em 01/02/2014 por ter declarado indevidamente na
GFIP que era optante pelo SIMPLES. Tal incorreção gerou o não recolhimento das contribuições
previdenciárias de empresa e GILRAT, além das contribuições para outras entidades (terceiros).
O presente processo administrativo se refere ao auto de infração Debcad no
51.045.821-1, no qual foram lançadas somente as contribuições previdenciárias de empresa e
GILRAT.
Foi aplicada a multa qualificada de 150%, tendo em vista que autoridade fiscal
entendeu que o contribuinte praticou uma das condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502, de 30/11/1964.
Entendeu, a autoridade lançadora, que o contribuinte autuado integrava grupo
econômico, do qual faziam parte diversas outras empresas coligadas. Assim, foram
responsabilizados solidariamente os seguintes contribuintes:
Solidário
CNPJ
MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda
01.807.849/0001-34
ENERGIM Iluminação e Montagem Eletromecânicas Ltda
09.599.187/0001-66
GLM Administração e Participação Ltda.
12.264.406/0001-60
C0NAPAR Administração e Participação Ltda.
02.978.371/0001-78
ENGEOMEC Engenharia e Obras Eletromecânicas Ltda.
80.331.234/0001-50
Hot Net Sul Eletrotécnica Ltda.
05.287.656/0001-50

Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720287/2014-73
3
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 24/04/2014 foi apresentada impugnação ao lançamento com as seguintes
alegações:
 Alegou que os valores das contribuições foram recolhidos;
 Que ocorreram diversas compensações de contribuições retidas, que não
foram consideradas pela autoridade fiscal;
 Contesta a aplicação da multa qualificada, na medida que a autoridade fiscal
não descreveu as condutas descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64,que teriam sido praticadas pelo autuado;
 Que não praticou sonegação fiscal, haja vista que não suprimiu ou reduziu
contribuição social previdenciária e qualquer acessório com o dolo de
prejudicar o erário público;
 Contesta a configuração de grupo econômico, que implicou na atribuição de
responsabilidade solidária às empresas citadas.
Foram apresentadas impugnações individuais pelos devedores solidários,
contestando o entendimento de que constituiriam grupo econômico com o sujeito passivo
principal.
Em 18/12/2014, a Impugnação foi julgada procedente em parte pela 5a Turma da
DRJ/FNS , mantendo o crédito tributário lançado, porém afastando a responsabilidade solidária
atribuída às empresas ENGEOMEC Engenharia e Obras Eletromecânicas Ltda. e Hot Net Sul
Eletrotécnica Ltda.
Adiante transcrevo os principais trechos da decisão proferida, através do acórdão n°
07-36.336:
Da indevida informação como optante do Simples
2. Com efeito, não estando a empresa inscrita no Simples, não poderia fazer uso
da tributação diferenciada, afastando a contribuição social correspondente. Neste
ponto, não há reparo no lançamento fiscal, bastando mera leitura das GFIP
apresentadas pela empresa, nas quais constam a informação de optante (código
2), fato que a levou indevidamente a afastar o tributo aqui em debate.
.................................................................................................................................
10. Feitos estes esclarecimentos, denota-se que a impugnante em suas GFIP
informou retenções e compensações nas competências do período de
fevereiro/2011 a agosto de 2013, pretendendo, pelo indicado, em sua defesa, que
se proceda a compensação com os créditos ora exigidos, que segundo sua
argumentação, reduzia o montante devido.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720287/2014-73
4
11. Entendo que não se pode acolher as pretensões e se proceder a compensação
de ofício do crédito ora exigido.
12. Como dantes discorrido, o sujeito passivo contribuinte informou
indevidamente em GFIP, de forma reiterada, ser optante do Simples, quando não
o era e, com isso, afastou as contribuições sociais previdenciárias, parte patronal
e SAT, e das terceiras entidades.
................................................................................................................................
16. Dito isto, ainda em relação a compensação de ofício pretendida, destaco que
não cabe a esta instância julgadora adotar tal providência, cujo direito deve ser
buscado na via própria junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil cuja
jurisdição engloba o domicílio tributário do Interessado, nos termos do artigo 295,
inciso VI, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 203, de 14 de maio de
2012)(....)
...............................................................................................................................
18. Frise-se, por oportuno, que a simples informação de retenção/compensação
em GFIP, como declarada pelo sujeito passivo contribuinte impugnante neste
documento, não basta para assegurar o direito líquido e certo do crédito, uma vez
que se faz necessária a comprovação documental a respeito da informação
prestada, notadamente as notas fiscais com os respectivos destaques da
retenção, como previsto na legislação, que aqui se colaciona o necessário(...)
................................................................................................................................
Do agravamento da multa de ofício em 150%
24. Os fatos apontados pela autoridade fiscal, demonstram a conduta reiterada
do sujeito passivo contribuinte de informar em GFIP ser optante do Simples,
quando não o era, fato detectado pelo Fisco, que levou ao procedimento fiscal e
consequente lançamento, tendo o contribuinte, no período, sonegado a
contribuição social. Tal situação se amolda perfeitamente nos arts. 71 e 72 da Lei
no 4.502/64 e, para tanto o art. 44 da Lei no 9.430/96, impõe o agravamento da
multa de 75% para 150%.
Da caracterização do grupo econômico
................................................................................................................................
36. Entendo que os fatos apontados pela autoridade fiscal corroboram a sua
conclusão sobre o grupo econômico constatado, consoante será demonstrado.
................................................................................................................................
52. Conclui-se, a partir desse ponto, que o grupo econômico “de fato” pode dar-se
de forma horizontal (modalidade de coordenação), ou vertical (subordinação),
sendo que, neste último caso, até mesmo uma pessoa física pode exercer o
controle, a direção ou a administração. Isso porque não há a necessidade de as
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720287/2014-73
5
empresas formalizarem juridicamente essa união, nem manterem uma relação de
subordinação, bastando a relação de coordenação entre as mesmas, sem que
exista uma posição predominante.
........................................................................................................................
53. No caso dos autos, os elementos fáticos carreados e a prova documental
juntada não pairam dúvida quanto à existência de uma estreita ligação de
interesses entre a Autuada e as demais empresas solidárias já identificadas, sendo
suficientes para a aplicação das consequências jurídicas, independentemente de
convenção ou contrato, configurando-se a previsão do art. 124, inciso I (interesse
comum) e inciso II (expressamente previstas em lei – no caso o art. 30, inciso IX da
Lei no 8.212/91), do CTN. É o que consta disciplinado na Instrução Normativa RFB
no 971/2009:
.................................................................................................................................
54.5. Estes exemplos citados pela autoridade fiscal, indicam confusão patrimonial
entre as empresas, em que por liberalidade, uma paga a dívida da outra,
demonstrando, pelo visto, haver interesse comum.
54.7. GFIP e contabilidade da empresa Instaladora Elétrica Guaramirim sem
constar pagamentos de pro labore aos sócios, todavia, o sócio, também sócio
administrador José Luiz Augusto consta informado na GFIP da empresa MJ
Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda. como funcionário no período de
01/01/1998 a 20/09/2012.
55. Feitas estas considerações, observo que as provas apresentadas pela
impugnante contribuinte, dentre as quais o contrato social, as guias GPS e FGTS
pagas, bem como os contratos sociais e alterações apresentadas pelos solidários
impugnantes, reforçam a existência do grupo econômico.
...............................................................................................................................
59. Estes fatos reforçam a conclusão da autoridade fiscal sobre o interesse
comum, em que uma empresa paga a conta da outra. No caso aqui retratado, a
impugnante contribuinte e as empresas Energim Iluminação e Montagem
Eletromecânica Ltda., e MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda.
61. Pela leitura da composição societária, constata-se que a direção das empresas
Instaladora Elétrica Guaramirim Ltda., CONAPAR Administração e Participação
Ltda., e GLM Administração e Participação Ltda. é da sócia-administradora
Florentina Merss, inclusive possuindo a maioria das quotas sociais nestas
empresas, tendo, ainda, assinado as peças de impugnação destas. Destaque-se,
ainda que as empresas CONAPAR e GLM.
pertencem ao mesmo grupo familiar Merss, tendo o Sr. Moacir de Jesus Medeiros
participado também como sócio-administrador destas últimas até fevereiro/2014,
dentro de todo o período do lançamento fiscal, quando transferiu suas quotas
para outros membros da família (Florentina Merss e Daniel Xavier de França).
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720287/2014-73
6
62. No tocante ainda a empresa Energim Iluminação e Montagem Eletromecânica
Ltda., além dos pagamentos de dívidas pertencentes à empresa Instaladora
Elétrica Guaramirim, dantes discorrido, vê-se que pertence ao grupo familiar
Merss, conforme mostra o Contrato Social, em que se constata como sócia-
administradora até o mês de agosto/2013 a Sra. Florentina Merss, quando
transfere suas quotas para sua filha Cláudia Fernanda Merss Medeiros Xavier de
França e Daniel de França, que passam também a administrá-la, ou seja,
pertencem ao mesmo empreendimento familiar, com interesses comuns, tanto
que, como disse uma paga a conta da outra.
63. No que tange ainda a empresa, MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda.,
além dos pagamentos de dívidas pertencentes à empresa Instaladora Elétrica
Guaramirim, dantes discorrido, vê-se que também pertence ao grupo familiar
Merss, conforme mostra o Contrato Social, em que se constata como sócia-
administradora Emília Merss Medeiros, filha do casal Florentina Merss e Moacir
de Jesus Medeiros, tendo este sido sócio administrador até fevereiro/2012,
quando se retira da sociedade. Posteriormente ingressa na sociedade Dionísia
Celita Merss, outro membro da família Merss, ou seja, pertencem ao mesmo
grupo familiar, com interesses comuns, que, como dito, uma paga a conta da
outra.
64. No que diz respeito a empresa Hot Net Sul Eletrotécnica Ltda., que a
autoridade fiscal apontou a presença de elementos caracterizadores do grupo
econômico, entendo que não ficou suficientemente demonstrada tal situação.
Pela leitura do Contrato Social e alterações apresentado pela impugnante
solidária, constata-se, com efeito, que o Sr.Moacir de Jesus Medeiros integrou o
seu quadro societário até agosto/2006, tendo exercido até este mês a função de
sócio-administrador. Daí em diante não há qualquer indicação de retorno seu ao
quadro societário, não tendo apontado a autoridade fiscal qualquer outro liame
entre as demais pessoas do grupo familiar ou das demais empresas integrantes do
grupo, pelo que entendo deva ser afastada a responsabilidade solidária, por falta
suficiente de provas.
65. No tocante a empresa ENGEOMEC Engenharia e Obras Eletromecânicas Ltda.,
que também a autoridade fiscal apontou a presença de elementos
caracterizadores do grupo econômico, entendo que não ficou suficientemente
demonstrada tal situação no tocante especificamente a alegados pagamentos. A
autoridade citou a presença de pagamentos feitos por parte do sócio Satio
Somekawa, bem como apontou constar no cadastro da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, terem participado da sociedade os Sr. Moacir de Jesus
Medeiros, sócio-administrador até agosto/1997, e Emília Merss Medeiros sócia
administradora até 13/09/2000. Com relação aos pagamentos citados, não trouxe
a autoridade fiscal nenhuma prova a respeito, enquanto que em relação aos
pagamentos feitos por Energim Iluminação e Montagem Eletromecânica Ltda., e
MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda., as apresentou. Não apontou a
autoridade fiscal, outrossim, qualquer liame societário posteriormente as datas
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720287/2014-73
7
indicadas agosto/1997 e 13/09/2000, entre as demais pessoas do grupo familiar
ou das demais empresas integrantes do grupo. Nestas circunstâncias, entendo
deva ser afastada a responsabilidade solidária, por falta suficiente de provas.
66. Feitas estas considerações entendo caracterizado o grupo econômico e a
consequente responsabilidade solidária entre as empresas Instaladora Elétrica
Guaramirim Ltda.; MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda.; ENERGIM–
Iluminação e Montagem Eletromecânicas Ltda.; GLM Administração e Participação
Ltda.; e CONAPAR Administração e Participação Ltda.; e não comprovada a
caracterização do grupo econômico em relação as empresas ENGEOMEC
Engenharia e Obras Eletromecânicas Ltda. e Hot Net Sul Eletrotécnica Ltda.,
afastando a responsabilidade solidária em relação a estas.
Foram indeferidos os pedidos de prova pericial e testemunhal.
Com relação às impugnações apresentadas individualmente pelos devedores
solidários, somente foram acatadas as alegações trazidas pelas empresas ENGEOMEC Engenharia
e Hot Net Sul Eletrotécnica, com o consequente afastamento da responsabilidade solidária
3 -DOS RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO
A 5a Turma da DRJ/FNS recorreu de ofício ao CARF contra a decisão, que afastou
responsabilidade solidária das empresas ENGEOMEC Engenharia e Obras Eletromecânicas Ltda. e
Hot Net Sul Eletrotécnica Ltda, considerando-se que o valor do crédito tributário exigido,
consolidado em 31/01/2014 correspondia a R$ 1.912.928,70.
Em 12/03/2015 foi apresentado Recurso Voluntário, contendo as seguintes
alegações:
 Preliminarmente, alega cerceamento do direito de defesa, diante do
indeferimento de produção de prova pericial e testemunhal.
 Reproduz a alegação de que as contribuições foram recolhidas ou
compensadas com créditos de retenção;
 Falta de motivação para qualificação da multa de ofício;
 Alega o caráter confiscatório da multa , que não poderia ultrapassar o
percentual de 100%;
 A ausência de grupo econômico;
 Não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias.
4 – DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS
4.1 - C0NAPAR Administração e Participação Ltda e GLM Administração e
Participação Ltda.
Em sede de recurso, as devedoras solidárias CONAPAR e GLM apresentaram as
mesmas alegações de defesa
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720287/2014-73
8
Alegam que fato da empresa realizar negócios com a devedora principal não seria
suficiente para a configuração do grupo econômico. Que o único vínculo entre as empresas seria o
fato da Sra. Florentina ser sócia das duas empresas. Argumenta que a atribuição de
responsabilidade solidária atingiria outros sócios sem qualquer relação com a devedora principal.
Prossegue, argumentando que não existiria interesse comum no fato gerador,
sendo irrelevante a eventual participação em resultados ou lucros na empresa coligada. Que no
caso concreto o fato gerador é a remuneração paga pela devedora principal, que não teria
importância na atividade da CONAPAR, já que não utiliza mão de obra da devedora principal.
Assim conclui não existir interesse comum na situação para configurar e justificar a
responsabilidade solidária.
4.2 - ENERGIM Iluminação e Montagem Eletromecânicas Ltda e MJ Medeiros
Montagem e Eletrotécnica Ltda
Em sede de recurso, as devedoras solidárias ENERGIM e MJ Medeiros apresentaram
as mesmas alegações de defesa
As devedoras solidárias alegam que não existiu o suposto grupo econômico.
Argumentam que, nos termos do art. 124 do CTN, somente existiria a responsabilidade solidária
quando os contribuintes realizam conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não
bastando o mero interesse comum.
Que mesmo na hipótese de configuração de grupo econômico, as recorrentes não
responderiam solidariamente, já que não praticaram o fato gerador dos tributos lançados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Foi apresentado Recurso de Ofício tendo em vista que o valor desonerado na
decisão de 1a instância totalizou R$ 1.912.928,70 , ultrapassando o limite estabelecido pela
Portaria então vigente. Porém tal limite foi alterado para R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2
de 17/01/2023, da qual transcrevemos o seguinte trecho:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720287/2014-73
9
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando que a Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, o total desonerado na decisão de
1a instância fica abaixo do referido limite. Portanto NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE OFÍCIO.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Tempestividade
Antes de analisar as razões recursais apresentadas pelo devedor principal e
solidários, necessário se faz aferir a tempestividade dos recursos apresentados. Para tal
elaboramos a planilha adiante transcrita, contendo as datas de intimação, prazo recursal e juntada
de recurso.
Contribuinte
Ciência
Folhas
Prazo
Juntada
Recurso
Folhas
Documento
Instaladora
Guaramirim
03/02/2015
1520
05/03/2015
09/03/2015
1557
Termo de Juntada
Energin
09/02/2015
1521
11/03/2015
09/03/2015
1694
Carimbo no Recurso
MJ Medeiros
05/02/2015
1522
09/03/2015
08/03/2015
1621
Carimbo no Recurso
GLM Administração
05/02/2015
1523
09/03/2015
09/03/2015
1668
Carimbo no Recurso
Conapar
09/02/2015
1524
11/03/2015
09/03/2015
1649
Carimbo no Recurso
O devedor principal, Instaladora Guaramirim, foi cientificado da decisão de 1a
instância em 03/02/2015, como atesta o documento de folhas 1.520. Considerando que o prazo
máximo para apresentação do recurso voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/1972,
era 05/03/2015, o recurso voluntário encontra-se intempestivo, na medida que foi juntado
somente em 09/03/2015, como atesta documento de folhas 1.557. Portanto não conheço do
recurso voluntário apresentado pela Recorrente Instaladora Elétrica Guaramirim Ltda.
Quanto aos devedores solidários, a data de ciência da decisão recorrida considerada
foi aquela fixada no carimbo que atestou o protocolo da peça recursal na unidade da Receita
Federal, conforme atestam os documentos de folhas: 1.621, 1.649 1.668 e1.694. Considerando
que os respectivos recursos foram apresentados dentro do prazo recursal, como demonstrado na
planilha transcrita anteriormente, encontram-se tempestivos.
Diante dos fatos narrados, a análise recursal ficará restrita aos devedores solidários:
MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda, ENERGIM Iluminação e Montagem Eletromecânicas
Ltda, GLM Administração e Participação Ltda e C0NAPAR Administração e Participação Ltda.
Mérito
Grupo econômico
Antes da análise dos recursos apresentados pelos devedores solidários, é preciso
estabelecer o conceito de grupo econômico a ser aplicado à tributação das contribuições
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720287/2014-73
10
previdenciárias. Tal conceituação foi descrita de forma clara na decisão recorrida, citando
dispositivos legais, jurisprudência e doutrina a respeito da matéria. Assim, entendeu que para a
configuração de um grupo econômico não há a necessidade de as empresas formalizarem
juridicamente essa união, nem manterem uma relação de subordinação, bastando a relação de
coordenação entre as mesmas, sem que exista uma posição predominante. Concordando com os
conceitos apresentados, analiso se os indícios apresentados pela autoridade fiscal seriam
suficientes para admitir a existência de grupo econômico no caso em julgamento.
A decisão recorrida relaciona os indícios que foram considerados suficientes para
firmar entendimento de que as empresas constituiriam, juntamente com a autuada, grupo
econômico de fato, além de interesse comum, previsto no art. 124, I do CTN:
 Pessoas da mesma família compõe os quadros societários das empresas;
 Locação de 16 veículos da empresa CONAPAR para a Instaladora Guaramirin;
 Contas da Instaladora Guaramirin pagas pela MJ Medeiros e pela ENERGIM
Iluminação e Montagem, sendo a responsável pela transação a Sra.
Florentina Merss;
 Contribuição previdenciária e FGTS da Instaladora Guaramirin, no período de
02/2010 a 12/2010, pagas pela MJ Medeiros e pela ENERGIM Iluminação e
Montagem, sendo a responsável pela transação a Sra. Florentina Merss;
 O Sr. José Luiz Augusto, embora sócio da Instaladora Guaramirin, consta
como funcionário na GFIP da empresa MJ Medeiros no período de
01/01/1998 a 20/09/2012;
 a direção das empresas Instaladora Elétrica Guaramirim, CONAPAR
Administração e GLM Administração é da sócia-administradora Florentina
Merss, inclusive possuindo a maioria das quotas sociais nestas empresas,
tendo, ainda, assinado as peças de impugnação destas.
A bem da verdade, a presença isolada de quaisquer dos indícios apresentados não
seria suficiente para a imputação de responsabilidade solidária às empresas citadas, com base no
art. 124 do CTN, combinado com o art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/91. No entanto, a análise
conjunta dos fatos demonstra a estreita ligação entre as empresas.
Analisando os contratos sociais anexados aos autos, constata-se que o controle das
cotas societárias das empresas pertencem à família do casal Florentina Merss e Moacir de Jesus
Medeiros, conforme quadro adiante:
Solidário
Objeto Social
Participação Societária
INSTALADORA GUARAMINRIN
Serviços de Construção, Instalação, Manutenção Elétrica,
Iluminação e Obras Eletromecânicas
Florentina Merss - 75%
MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda
Serviços de Construção, Instalação, Manutenção Elétrica e
Obras em geral
Moacir de Jesus Medeiros e Emilia
Merss Medeiros - 50% cada
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720287/2014-73
11
ENERGIM Iluminação e Montagem
Eletromecânicas Ltda
Serviços de Construção, Instalação e Manutenção Elétrica
Claudia Fernanda Merss Medeiros -
97%
GLM Administração e Participação Ltda.
Serviços de Construção, Instalação e Manutenção Elétrica
Florentina Merss - 98%
CONAPAR Administração e Participação
Ltda.
Administração de bens imóveis próprios de terceiros e
Locação de veículos
Florentina Merss - 98%

Além do controle societário pela família Merss, é importante notar que o objeto
social das empresas se assemelham, prestando serviços relacionados a instalações elétricas.
Assim, nada impediria que tais serviços fossem prestados por uma única empresa.
É importante que se esclareça que não é vedada a criação de empresas diversas por
um mesmo grupo familiar com objetivo de prestação de serviços semelhantes, compartilhando
recursos comuns. No entanto, é inegável que tal organização empresarial atuaria como um grupo
econômico, diante do interesse comum.
Tais fatos, quando analisados conjuntamente com os indícios relacionados
anteriormente, entre os quais a existência de confusão patrimonial, caracterizada por pagamentos
de despesas de determinada empresa por outra, indicam claramente a forte interrelação entre as
pessoas jurídicas, que caracterizam o denominado grupo econômico de fato e o interesse comum.
Diante dos fatos e argumentos narrados, deve ser reconhecida a responsabilidade
solidária, com base no art. 124, incisos I e II, do CTN, e art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, para as
empresas MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda, ENERGIM Iluminação e Montagem
Eletromecânicas Ltda, GLM Administração e Participação Ltda e C0NAPAR Administração e
Participação Ltda.
Recursos apresentados pelos sujeitos passivos solidários.
1 - C0NAPAR Administração e Participação Ltda e GLM Administração e Participação
Ltda.
As empresas C0NAPAR Administração e GLM Administração apresentaram o mesmo
recurso, alegando que não praticam negócios conjuntos e que o único vínculo entre as empresas
seria o fato da Sra. Florentina ser sócia das duas empresas. Argumenta que a atribuição de
responsabilidade solidária atingiria outros sócios sem qualquer relação com a devedora principal.
Em que pese as argumentações apresentadas, ficou evidente que a Sra. Florentina
não era mera sócia, mas detentora do controle das cotas societárias, juntamente com outros
membros de sua família. Acrescentamos o fato de a empresas GLM Participações ter objeto social
similar à Recorrente principal autuada, como já narrado.
Deve-se considerar que a utilização de veículos locados da empresa C0NAPAR
Administração pela Recorrente principal, quando associados aos outros indícios, corrobora o
entendimento da existência de grupo econômico de fato entre elas.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720287/2014-73
12
A alegação de que a atribuição de responsabilidade solidária atingiria
indevidamente outros sócios, estranhos ao quadro societário da Recorrente, não permite ilidir a
responsabilidade dos solidários, quando presentes os requisitos para tal. Ademais, como já
demonstrado, a família Merss é detentora de quase totalidade das cotas do grupo empresarial.
Portanto, mantenho a decisão de 1a instância, no que diz respeito a
responsabilidade solidária das empresas C0NAPAR Administração e Participação Ltda e GLM
Administração e Participação Ltda.
2 - ENERGIM Iluminação e Montagem Eletromecânicas Ltda e MJ Medeiros
Montagem e Eletrotécnica Ltda.
As empresas ENERGIM Iluminação e MJ Medeiros apresentaram o mesmo recurso,
alegando que não existiu o suposto grupo econômico, já que não praticaram o fato gerador dos
tributos lançados. Que não bastaria a existência de interesse comum para atribuição de
responsabilidade solidária.
Inicialmente, verifica-se que as recorrentes não contestaram os fatos trazidos pela
autoridade fiscal, que ensejaram a atribuição da responsabilidade solidária. Argumentam somente
que os indícios apresentados não seriam suficientes, já que não teriam praticado o fato gerador
dos tributos lançados.
Em que pese as alegações trazidas, a existência do grupo econômico nos parece
clara, como já demonstrado. Neste caso, a prática conjunta do fato gerador pelos solidários não é
elemento indispensável para a atribuição da responsabilidade solidária nos termos art. 124 do
CTN, combinado com o art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/91.
Portanto, mantenho a decisão de 1a instância, no que diz respeito a
responsabilidade solidária das empresas ENERGIM Iluminação e Montagem Eletromecânicas Ltda
e MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda.
Conclusão
Ante o exposto, voto por:
I)
Não conhecer do recurso de ofício, em função do limite de alçada;
II)
Não conhecer do recurso voluntário apresentado pela empresa Instaladora
Elétrica Guaramirim Ltda., em razão da sua intempestividade;
III)
Negar provimento aos recursos voluntários das responsáveis solidárias.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.415 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720287/2014-73
13

Fl. 1760
DF CARF MF
Original